Tribunal: STF
Processo: Rcl 82338
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900, TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Isabella Caetano Pimentel Arnholz S/A, em 23.7.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 5007617-53.2025.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 560.900, paradigma do Tema 22:



    “(...) Da análise dos autos de referência, percebe-se que a autora foi indiciada por apresentar ‘conduta de desrespeito às orientações recebidas, insubordinação e resistência passiva à execução das atividades, que teria comprometido a disciplina e a segurança da instrução’ durante o treinamento de Controle de Distúrbios Civis na data de 14/10/2024, de acordo com a Portaria de Instauração do Inquérito Policial Militar nº 0887/2024 (Id nº 66116789, do processo de origem). 



    Encerrado o procedimento investigativo e diante da constatação de indícios de transgressão grave, o Comandante da Academia de Polícia Militar deflagrou Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da recorrente pelas seguintes condutas tipificadas nos artigos 160 (Desrespeito a Superior) e 163 (‘Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução’), ambos do Código Penal Militar, além daquela prevista no artigo 66, XI (ofender, provocar, desafiar ou desrespeitar superior hierárquico, par ou subordinado, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (Id nº 66116790, do processo de origem).



    Em razão da instauração do aludido Procedimento Administrativo Disciplinar, a autora foi considerada como ‘não recomendada’ na segunda fase da investigação social (Id nº 66117503, do processo de origem), decisão que foi mantida após a interposição de recurso administrativo. 



    Em uma análise inicial, percebe-se que a atuação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra respaldo tanto na Lei Estadual nº 3.196/78 quanto nas disposições expressas do Edital nº 003/2018. (...)



    Desse modo, em um exame de cognição sumária, o ato de exclusão impugnado não se revela incompatível com o princípio da presunção de inocência, conforme interpretação conferida pela própria Corte Constitucional ao que foi decidido quando do julgamento do Tema nº 22, da repercussão geral, nos termos dos arestos abaixo transcritos que reafirmam a possibilidade de eliminação de candidatos a cargos afetos à segurança pública, na fase de investigação social, com base na avaliação da conduta moral do participante que responde a inquérito ou ação penal (...).



    Portanto, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar a reintegração da candidata no certame, aparentemente, configura indesejada ingerência no próprio mérito do ato administrativo, o que não pode ser chancelado. 



    Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até ulterior deliberação sobre o mérito recursal” (fls. 2-5, doc. 19).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante alega que, “em que pese já aprovada em todas as etapas e concluindo o último semestre do Curso de Formação de Oficiais, foi surpresada com decisão tomada na Etapa de Investigação Social, que a reputou como não recomendada para prosseguir no certame, tendo em vista ter respondido a um Inquérito Penal Militar, instaurado por força de Portaria 0087/2024 – APM/ES, de 22 de novembro de 2024, o qual foi concluído pelo reconhecimento de prática de crime de natureza militar e de infração funcional” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada pela “decisão atacada contraria a decisão acima destacada, pois (i) declara a legalidade de decisão administrativa que excluiu candidata de concurso público unicamente por ter respondido a um inquérito policial, (ii) inexiste condenação definitiva ou colegiada no presente caso, (iii) não há nenhuma correlação de incompatibilidade entre a conduta atribuída à Reclamante por força do inquérito policial e as atribuições do cargo e (iv) os fatos imputados não ostentam a mínima gravidade sequer” (fl. 14, doc. 1).



    Assevera que “a decisão atacada se mostra oposta a entendimento consagrado no Tema nº 22 de repercussão geral desta Corte Suprema, pois mantém o desligamento da Reclamante do concurso público com base unicamente no fato de ter respondido a um Inquérito Penal Militar, que versa sobre conduta ocorrida no interregno de instrução do Curso de Formação e que não ostenta gravidade concreta ou a torna indigna de exercer o cargo público tratado no certame” (fl. 18, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “seja concedido o Efeito Suspensivo à presente Reclamação Constitucional, para o fim de que se suspenda o ato impugnado, intimando-se o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para o fim de que cesse a eficácia de decisão lavrada no recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 5007617-53.2025.8.08.0000, pelo Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, Desembargador da Terceira Câmara Cível, na forma admitida pelo art. 989, inciso II do CPC” (fl. 24, doc. 1).



    Pede “seja, em análise de mérito, provida a presente reclamação, para o fim de cassar a decisão exorbitante, ratificando-se o pleito liminar, para o fim de garantir a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, em virtude do reconhecimento de que a decisão atacada macula o Tema nº 22 de repercussão geral e Jurisprudência Consolidada proferida pela Corte, na forma do art. 992 do CPC e art. 161, inciso III do RISTF“ (fl. 24, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a autoridade reclamada teria contrariado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 560.900, paradigma do Tema 22.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora